Tribunal: TJPA
Processo: 0721645-87.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0721645-87.2016.8.14.0301
APELANTE: MARIA MARILENE DA SILVA MODESTO

APELADO: SERGIO TADEU DE SOUSA GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 07216
45-87
.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
MARIA MARILENE DA SILVA MODESTO

ADVOGADO: GISELLE ALINE DE AQUINO CABECA– OAB-PA 7.426

APELADO:
SERGIO TADEU DE SOUSA GUIMARAES

ADVOGADO: IVANA BATISTA DA CUNHA BRAGA OAB-PA 15.376

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MINORAÇÃO DE 30% (TRINTA POR CENTO) PARA 15% (QUINZE POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO TOTAL DO ALIMENTANTE. POSSIBILIDADE. APÓS 01 (UM) ANO. EXONERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. É pacífico o entendimento de que, diminuindo a capacidade de pagamento do alimentante, diante da necessidade do alimentado, é possível a minoração dos alimentos. Porém, a pensão deve continuar sendo prestada sem limitação de tempo.

2. Restou provado nos autos a dependência econômica da Apelante que, durante a união conjugal ficou responsável pelos serviços domésticos e cuidados para com os filhos, para que o ex- cônjuge pudesse exercer seu mister, ficando a cargo deste último todas as despesas da família (casa, esposa e filhos).

3. Admita-se, que o novo percentual arbitrado, de 15% (quinze por cento) da remuneração do alimentante, mostra-se razoável, considerando as circunstâncias do caso e o fato que o ex- casal já está divorciado
há mais de 14 (quatorze) anos.

Entretanto, tenho a convicção de que EXONERAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ ENTÃO, PAGA PARA A APELANTE, SE CONSTITUI ATITUDE
PRAVA
E
DESUMANA
-
Casados durante 21 (vinte e um) anos; à época da separação, ambos já contavam com
47 (quarenta e sete) anos,
atualmente
com mais de 60 (sessenta) anos e em tempo de pandemia mundial, sua inserção
no mercado de trabalho, sem qualquer experiência, seria extremante difícil.

4. Voto
no sentido de
conhecer e prover parcialmente o recurso
,
para excluir
da sentença a limitação
e exoneração de pensão ao prazo de 01 (um) ano, destacando que não haverá qualquer limite temporal enquanto subsistir a necessidade de pensionamento alimentício para a recorrente/alimentada, ao que permanecerá
o percentual arbitrado, de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração do alimentante nos termos da fundamentação.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e
prover parcialmente
o Recurso, nos termos do voto relatado pela Exma. Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h.,
do dia 19 de maio de 2020
, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes (Presidente), Des. José Maria Teixeira do Rosário e Desa. Gleide Pereira de Moura.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 07216
45-87
.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:
MARIA MARILENE DA SILVA MODESTO

ADVOGADO: GISELLE ALINE DE AQUINO CABEÇA– OAB-PA 7.426

APELADO:
SERGIO TADEU DE SOUSA GUIMARÃES

ADVOGADO: IVANA BATISTA DA CUNHA BRAGA OAB-PA 15.376

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES(RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA MARILENE DA SILVA MODESTO
, objetivando a reforma da
SENTENÇA
proferida pelo MM. Juízo da 6ª Vara de Família da Comarca de Belém, que reduziu a pensão de Alimentos de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) da remuneração do alimentante, determinando sua exoneração após 01 (um) ano, na
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS,
ajuizada pelo Apelado
SERGIO TADEU DE SOUSA GUIMARÃES
.

Em breve histórico, nas razões recursais de id 1585886, a Apelante sustenta ser pobre no sentido da lei, pelo que requer, em sede recursal, os benefícios da Justiça gratuita.

Prossegue sustentando sua insatisfação sobre o
decisum
singular que limitou o tempo da pensão por um ano.

Assevera que permaneceram casados durante 21 (vinte e um) anos. E, ao tempo da separação ambos os cônjuges já contavam com 47 (quarenta e sete) anos,

tendo, esta, se dedicado, exclusivamente aos cuidados doméstico e para com os filhos, fato que a impediu de concorrer a uma colocação no mercado profissional.

Hoje, idosa, com mais de 60 (sessenta) anos, afirma que a diminuição ou até mesmo a exoneração do valor da pensão alimentícia arbitrada judicialmente, lhe seria totalmente desfavorável. Afirma a presença

do binômio possibilidade x necessidade, pelo que em momento algum, o Apelado demonstrou a impossibilidade de prestar alimentos. E, a quando do divórcio do casal, o varão já havia constituído nova família com um filho menor, por consequência, não há de falar em diminuição de suas condições financeira hoje. Pugna por reforma do
decisum
.

Defende o percentual de pensão anteriormente fixado, pois passaria profundas dificuldades sem a referenciada pensão, e o fato de possuir 03 (três) filhos maiores não motiva a exoneração de pensão, até mesmo porque está provado nos autos que dela necessita. Pugna, ao final, pela reforma do
decisum
, para retornar a pensão alimentícia ao
status quo ante
.

Contrarrazões através de Id 1585887 (fls. 233/237), alegando, em suma, que a sentença não merece qualquer reparo, pois o Apelado encontra-se em dificuldade financeira, uma vez que paga à requerida o equivalente a R$-1.410,15 (um mil, quatrocentos e dez reais e quinze centavos), sobrando-lhe o valor líquido de R$-1.824,15 (um mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quinze centavos).

Justifica que, após 14 (quatorze) anos de findo o casamento, sua condição financeira não é mais a mesma, inclusive está doente acometido de câncer (neoplasia maligna da próstata), com necessidades de custear o tratamento com a compra de medicamentos de alto custo.

Ressalta que é idoso e que possui 03 (três) filhos com a Apelante, que têm dever de sustento para com ambos os pais.

Diz que a primeira filha da Apelada juntamente com seu esposo, moram com a mesma, e certamente ajudam na renda familiar.

Informa que possui filha menor e esposa, pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau.

Vieram-me os autos para julgamento.

É o relatório, apresentado para reinclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do
dia 19 de maio de 2020
(Observância as Portarias Conjuntas N° 01 a 07/2020-GP/VP/CRMB/CJCI.DE 13março a 28abril/2020, e demais orientações que estabeleceram medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo COVID-19, considerando a classificação de pandemia pela Organização Mundial de saúde, no âmbito do Poder Judiciário no Estado do Pará).

Belém (PA), 23 de março de 2020.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora relatora

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINEA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal.

O presente recurso foi apresentado dentro do prazo legal, firmado por advogados legalmente habilitados nos autos, dele conheço.

Em sede recursal, a Apelante requer os benefícios da justiça gratuita,
o que ora defiro.

A questão devolvida à apreciação cinge-se essencialmente, sobre a irresignação da Apelante, que pugna pela reforma da sentença de 1° grau, para retornar a pensão alimentícia ao
status quo ante
, a vista de ter reduzido a pensão de 30% (trinta por cento) para 15% (quinze por cento) da remuneração do alimentante, e ainda determinou sua exoneração após 01 (um) ano, no corpo da
Ação de Exoneração de Alimentos aforada por seu ex-conjuge.

Noticia ainda que os
03 filhos do então casal, já alcançaram a maioridade civil. Tais fatos restam incontroversos dos autos.

Admita-se que os alimentos a ex-cônjuges/companheiros serão devidos somente em situações excepcionais e comprovada necessidade da alimentanda, por sua ausência de recursos e/ou bens que justifique a impossibilidade de por si mesmo, prover sua subsistência, buscando-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, nos termos do preceituado pelos arts. 1.694 e 1.695 do CC/02.

Restou provado nos autos a dependência econômica da Apelante que, durante a união conjugal ficou responsável pelos serviços domésticos e cuidados para com os filhos, para que o ex- cônjuge pudesse exercer seu mister, ficando a cargo deste último todas as despesas da família (casa, esposa e filhos).

De outro ângulo, é inconteste a tentativa da Apelante em se reinserir no mercado de trabalho, sendo cediço que, contando, atualmente com mais de 60 anos de idade e que passou os longos anos da união conjugal restrita aos afazeres domésticos, esta não possui histórico empregatício que lhe favoreça à reinserção no mercado formal, sobretudo em um momento em que a taxa de desemprego no Brasil alcança índices próximo à 12% da população, segundo o IBGE. E com a pandemia que assolou o mundo, a necessidade de manutenção da obrigação alimentar, portanto, é patente.

Neste sentido, estatui o art. 1.699 do CC,
in verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, a exoneração, redução ou majoração do encargo.

Entendimento este compartilhado pelos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA QUE PERSISTE. SENTENÇA MANTIDA. Caso dos autos em que os elementos probatórios comprovam a necessidade da alimentada permanecer recebendo auxílio do ex-cônjuge, o qual perdura há mais de 20 anos, em razão de sua idade avançada, problemas de saúde e ínfima possibilidade de reinserção no mercado de trabalho.
Alimentante que não demonstrou, nem ao menos alegou, a ausência de possibilidade de manter o encargo, não tendo, inclusive, acostado qualquer comprovante de rendimentos. Recurso desprovido. (Apelação Cível Nº 70080081276, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em 16/05/2019). (TJ-RS - AC: 70080081276 RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Data de Julgamento: 16/05/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/05/2019)

Civil – Ação de exoneração de alimentos – Ex-companheiros – Excepcionalidade –
Apelante com idade avançada, que ficou restrita aos trabalhos domésticos e sempre dependeu do Apelado para o seu sustento – Dever de mútua assistência – Obrigação que deve persistir – Alegada incapacidade financeira do Apelado – Não demonstração
– Montante que se adequa ao binômio necessidade-possibilidade - Honorários advocatícios assistenciais – Defensor dativo – Pleito de majoração do valor arbitrado – Tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB/SE que, apesar de utilizada como parâmetro, não vincula o julgador – Apreciação equitativa do magistrado – Inteligência do art. 85, § 8º do CPC – Verba honorária mantida em consonância com os parâmetros desta Câmara. I – A decisão ou estipulação de alimentos traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, na medida em que o respectivo quantum tem como pressuposto a permanência das condições de possibilidade e necessidade que o determinaram. Daí a sua mutabilidade, em função do caráter continuativo ou periódico da obrigação; II – Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho;
III – In casu, a parte Apelante/Ré sempre dependeu financeiramente do Apelado/Autor durante a união estável por eles mantida, tendo ficado restrita aos trabalhos domésticos, não tendo idade suficiente para a reinserção no mercado formal de trabalho, sendo insuficiente para o seu sustento a renda obtida com a atividade de costureira exercida no seio doméstico, o que se mostra suficiente para fazer persistir a obrigação alimentar objeto desta ação;
IV - Na hipótese, considerando que não se trata de causa de grande complexidade, que o advogado patrocinou causa em Município em que se encontra seu escritório, limitando a sua atuação à elaboração de contestação e de petição requerendo o julgamento antecipado da lide, seguindo os parâmetros utilizados por esta Câmara Cível, é que decido manter a verba honorária em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); V – Recurso conhecido e provido em parte. (Apelação Cível nº 201900723708 nº único0001014-11.2018.8.25.0036 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 16/12/2019)
(TJ-SE - AC: 00010141120188250036, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 16/12/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Destaco que além das peculiaridades essenciais que garantem a revisão dos alimentos, temos elementos condicionantes a favor da alimentada
a determinar a reforma da sentença de 1° grau, respeitante ao limite de pensão e sua exoneração ao prazo de 01 (um) ano.

Destaco também que reconhecidamente houve mudança na situação econômica do Apelado ao longo dos anos, notadamente porque acometido de doença grave - câncer (neoplasia maligna da próstata), surgiu a necessidade de se submeter a tratamento com a compra de medicamentos de alto custo, é idoso, além de ter sob sua responsabilidade uma filha menor, cuja a necessidade de alimentos é presumida. Tais fatos, autorizam a redução da pensão paga pelo Apelado à Apelante, porém,
sem qualquer limite temporal,
enquanto subsistir a necessidade de pensionamento alimentício para a Recorrente/Alimentada.

Admita-se, que o novo percentual arbitrado, de 15% (quinze por cento) da remuneração do alimentante, mostra-se razoável, considerando as circunstâncias do caso e o fato que o ex- casal já está divorciado
há mais de 14 (quatorze) anos.

ENTRETANTO, TENHO A CONVICÇÃO DE QUE EXONERAR A PENSÃO ALIMENTÍCIA ATÉ ENTÃO, PAGA PARA A APELANTE, SE CONSTITUI ATITUDE
PRAVA
E
DESUMANA
-
Casados durante 21 (vinte e um) anos; à época da separação, ambos já contavam com
47 (quarenta e sete) anos,
atualmente
com mais de 60 (sessenta) anos e em tempo de pandemia mundial, sua inserção
no mercado de trabalho, sem qualquer experiência, seria extremante difícil.

É certo que os filhos maiores do casal podem ser obrigados a pagar pensão aos pais, mas,
data vênia
, tal direito não pode ser discutido
in casu
, mas sim por processo próprio, que, aliás, a meu ver, não traria qualquer influência para a presente Ação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
,
VOTO
NO SENTIDO DE
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE O RECURSO
,
PARA EXCLUIR
DA SENTENÇA A LIMITAÇÃO
E EXONERAÇÃO DE PENSÃO AO PRAZO DE 01 (UM) ANO. DESTACANDO QUE NÃO HAVERÁ QUALQUER LIMITE TEMPORAL ENQUANTO SUBSISTIR A NECESSIDADE DE PENSIONAMENTO ALIMENTÍCIO PARA A RECORRENTE/ALIMENTADA, AO QUE PERMANECERÁ
O PERCENTUAL ARBITRADO, DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE A REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia
19
de
maio
de
2020.

Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARE

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2020